Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-17.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015263-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MAILSON CLEITON DE CAMPOS CRUZ - CPF: 022.937.551-00 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E LESÃO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença, de Id. n.º 162396429, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de nº 1015263-17.2021.8.11.0041, movida por MAILSON CLEITON DE CAMPOS CRUZ, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de Id. n.º 162396438, a apelante alega que seu direito de defesa foi cerceado, pois há a necessidade de expedição de ofício a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Várzea Grande/MT para ser feita a análise da veracidade dos documentos apresentados pela parte recorrida.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a sentença combatida.

Contrarrazões de Id. n.º 162396441. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, de indenização do seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a existência de cerceamento de defesa, pois não foi determinada a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde Pública de Várzea Grande/MT para ser feita a análise da veracidade dos documentos apresentados pela parte recorrida.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o conjunto probatório constante nos autos, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, realizado a prova pericial, sendo desnecessária sua complementação.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

No caso em debate, como bem consignou a d. Magistrada
a quo
, as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e do dano daí decorrente.

Sabe-se, outrossim, que Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, cabendo à apelante trazer contraprova demonstrando que a sequela atestada pelo perito possui origem diversa do acidente de trânsito, em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito.

O Laudo Pericial Judicial subscrito pelo médico Flávio Ribeiro de Mello ( CRM/MT 967) concluiu:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico mencionado e o dano corporal pós-traumático apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 35% de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para seguro DPVAT. ”
(Id. n.º 162396423)

Portanto, satisfatórios os documentos acostados aos autos a comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, não havendo qualquer reforma a ser feita no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023